Tribunal: CARF
Processo: 13782.720125/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720125/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.652 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
SUELI ROCHA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra a interessada acima identificada foi lavrada a notificação de lançamento
2016/798353499205850 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2016, ano-calendário 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720125/2019-60
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720125/2019-60

2. O valor do imposto a restituir pleiteado na referida DIRPF foi alterado de R$
9.281,43 para R$ 6.603,91. Como R$ 6.458,84 já haviam sido restituídos à contribuinte,
o saldo do imposto a restituir ajustado na notificação de lançamento totalizou R$
145,07.

3. As infrações apuradas foram:
3.1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.;
3.2 Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente Em Serviço - Não
Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De Aposentado, Pensionista, Ou
Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte Sobre
Rendimentos Isentos.
4. Segunda consta na notificação de lançamento, a contribuinte não apresentou “laudo
médico oficial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios”.
5. Regularmente intimada da notificação de lançamento, a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 41; 43 a 45 e os documentos de folhas 3 a 20, onde em síntese
arguiu:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720125/2019-60

6. É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 02/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 59)
ocorreu em 30/12/2020, quarta-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de
recurso voluntário o dia 29/01/2021, sexta-feira.
Contudo, a interessada somente protocolou sua peça recursal no dia 02/02/2021,
terça-feira, tudo de acordo com o registrado, no sistema e-processo (e-fls. 60/64).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720125/2019-60

Assim, resta configurado que a interessada interpôs recurso voluntário após o
limite do prazo para tanto.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 93
DF CARF MF
Original